Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de inexistência de débito e repetição de indébito, fundada em alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.
2. Embargante alega omissões quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à validade da manifestação de vontade em ambiente eletrônico e ao dever de segurança e boa-fé objetiva da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da validade da contratação digital e da responsabilidade objetiva da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos jurídicos e fáticos da controvérsia, reconhecendo a regularidade da contratação e a autenticidade dos documentos apresentados.
4. A perícia técnica confirmou a autenticidade da imagem facial e a ausência de manipulação, afastando a alegação de fraude.
5. A utilização do crédito pela embargante reforça a validade do contrato e afasta o vício de consentimento.
6. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
7. O julgador não está obrigado a responder todas as teses suscitadas, bastando fundamentação clara e suficiente.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto.
9. A oposição de novos embargos poderá ser considerada protelatória, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O prequestionamento pode ser considerado atendido pela simples interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, incs. IV e VI; 1.022; 1.025; 1.026, §§ 2o e 3o. CDC, arts. 6o, inc. VI; 14, caput e §3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1687957, 0702906-78.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 12.04.2023, DJE 02.05.2023.
TJDFT, Acórdão no 1667784, 0708702-84.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 23.02.2023, PJe 08.03.2023.